Tribunal: CARF
Processo: 13839.912179/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.912179/2011-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.504 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico à fl. 11 (Rastreamento no 013546302), que reconheceu parcialmente o saldo negativo
de IRPJ do Exercício 2006 no valor de R$ 186.619,52 (de um total de R$ 260.984,73),
informado no PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito no 00518.97693.260407.1.3.02-
7117, e, consequentemente, homologou parcialmente ou não homologou as compensações que
têm por objeto o referido saldo.
As parcelas de crédito informadas pela contribuinte no Per/Dcomp foram
referentes exclusivamente a retenções na fonte, que totalizaram R$ 260.984,73 (fl. 11). Deste
valor, foi confirmado um montante de R$ 186.619,52 e não confirmado R$ 74.365,21, conforme
discriminado por fonte pagadora às fls. 12-13.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.912179/2011-08
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.912179/2011-08

Por meio da manifestação de inconformidade (fls. 16-17) e da documentação que
a acompanha, a contribuinte alega, em síntese, que:
o IRRF não confirmado no despacho decisório, no valor de R$ 74.365,21,
corresponde às retenções efetuadas pela fonte pagadora de CNPJ 49.269.236/0001-17,
código de receita 1708, referente a retenção de IR por órgão público (PMSP-Secretaria
Municipal de Coordenação das Subprefeituras) no valor de R$ 72.500,99,
e pela fonte pagadora de CNPJ 49.269.236/0034-85, código de receita 1708,
referente a retenção de IR por órgão público (Superintendência das Usinas de Asfalto - SPUA)
no valor de R$ 1.864,22;
Anexa quadro demonstrativo para melhor visualização, razão analítico onde
consta o registro contábil do IRRF, cópias das notas fiscais emitidas aos órgãos públicos e cópia
do extrato bancário confirmando o valor líquido recebido, já descontado o IRRF de 1%.
Solicita nova análise e confirmação das retenções na fonte, reconhecendo-se a
regularidade da compensação e quitando-se a obrigação tributária.
Em sessão de 06 de setembro de 2018 (e-fls.92) a DRJ julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator acessou os sistema da RFB, constatando que uma das duas retenções
glosadas, de R$ 1.864,22 foi declarada por outro CNPJ, ainda que correlacionado, ou seja, o
CNPJ da Prefeitura Municipal de São Paulo, motivo pelo qual validou esta retenção.
Quanto a retenção de R$ 72.500,99 do CNPJ 42.269.236/0001-17, o relator assim
se pronunciou:
“O documento hábil para comprovar a retenção do imposto compensado na
apuração do saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em nome da
beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 943, § 2o, do
RIR/99, anteriormente transcrito. Assim, quando as informações prestadas em DIRF não
confirmem a retenção do imposto, cabe a interessada apresentar o comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, o que não ocorreu no presente
caso.”
Ciente da decisão de primeira instância no dia 16/07/2019 (e-fls.102), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 13/08/2019 (e-fls. 103), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.912179/2011-08

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
O despacho decisório não reconheceu qualquer valor de retenção relativo às fontes
pagadoras abaixo:

O relator do Acórdão recorrido acessou os sistema da RFB e identificou a
declaração e retenção que havia sido informada no CNPJ 49.269.236/0034-85, mas que na DIRF
constava relacionada ao CNPJ da Prefeitura de São Paulo, lembrando que o CNPJ
49.269.236/0034-85 se trata da SPUA - SUPERINTENDENCIA DAS USINAS DE ASFALTO,
ligada à prefeitura de São Paulo.
E esta retenção de R$ 1.864,22 está amparada também pelas notas fiscais de e-fls.
21 e seguinte, o que comprova o valor probatório das notas fiscais para prova de retenção em
casos como este.
Ocorre que a outra retenção, ainda não validada, de CNPJ 49.269.236/0001-17
também possui notas fiscais juntadas nestes autos com data de emissão no ano de 2005 e com
descrição de serviços semelhantes aos descritos nas notas fiscais referidas de e-fls. 21 e ss.
Este fato faz crer a este relator que há grande probabilidade de que as retenções
tenham de fato ocorrido e que somente não foram identificada por algum erro operacional, tanto
da Prefeitura de São Paulo ou até mesmo do recorrente, ou de ambos.
Portanto, voto pela remessa dos autos a Unidade de Origem para realizar análise
dos documentos que o instruem, principalmente as notas fiscais juntadas, e elaborar Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como atestar se
este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.912179/2011-08

A autoridade fiscal deve instruir os autos com os documentos que achar
necessário, além daqueles que serão eventualmente apresentados pela recorrente, em resposta a
intimação, e também pelos seguintes documentos:
1. Relatório atualizado do sistema DIRF ou equivalente do sistema Contàgil
demonstrando todas as retenções de IRRF, independentemente de código
de receita em que figure a recorrente como beneficiária;
2. DIPJ ativa do período
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 115
DF CARF MF
Original